Tribunal: TJSP
Processo: 2106241-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de indenização por danos materiais derivada de acidente de trânsito em fase de cumprimento de sentença.
1. Nulidade de intimação em nome das advogadas constituídas na fase de conhecimento – Não reconhecimento – Procuração outorgada para o foro em geral, sem ressalvas quanto à atuação na fase de cumprimento de sentença – Inteligência do artigo 105, § 4o, do

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de indenização por danos materiais derivada de acidente de trânsito em fase de cumprimento de sentença.
1. Nulidade de intimação em nome das advogadas constituídas na fase de conhecimento – Não reconhecimento – Procuração outorgada para o foro em geral, sem ressalvas quanto à atuação na fase de cumprimento de sentença – Inteligência do artigo 105, § 4o, do CPC.
2. Penhora de valor existente em plano de previdência privada, oriundo de saque do FGTS - Quantia que entrou na esfera de disponibilidade do agravante, sem que tivesse sido utilizada para o suprimento de necessidades básicas - Verba aplicada como investimento - Ausência de caráter alimentar a ensejar a incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC - Precedentes - Possibilidade, contudo, de aplicação analógica do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC - Desbloqueio de parte do valor penhorado. Agravo parcialmente provido.